Tribunal: TJSP
Processo: 2372064-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEDUZIDO PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Irresignação do autor com relação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Não acolhimento. Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEDUZIDO PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Irresignação do autor com relação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Não acolhimento. Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ausência de comprovação. Decisão mantida.

Recurso não provido.